Tribunal: TJMT
Processo: 1017014-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017014-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (EMBARGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONCENATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL ATINENES AO DANO MORAL - FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPEREAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ SOB RITO DE REPETITIVOS (TEMA 1051) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFESA DE QUE A QUESTÃO ACESSÓRIA (REFERENTE AOS HONORÁRIOS) SEGUE O PRINCIPAL (CONCURSALIDADE) - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – EMBARGOS REJEITADOS.

No
que diz respeito aos danos morais, o c. STJ em julgamento pelo rito dos repetitivos – Tema 1.051, posicionou-se no sentido de que deve ser observado o fato gerador, ou seja, o evento danoso, de modo que deve tal crédito ser considerado concursal, pois ocorrido antes do pedido de recuperação; ao contrário do que ocorreu com relação aos honorários sucumbenciais, eis que estes foram fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial, devendo portanto, ser considerado extraconcursal, devendo prosseguir na demanda originária.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 158405154) opostos por
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
figurando como Embargado: SÍLVIO HENRIQUE CORREA,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1017014-31.2022.8.11.0000,
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a
penas para
DECLARAR
como
concursal, submetendo o crédito referente aos danos morais aos efeitos da recuperação judicial, e para
DETERMINAR
que os honorários sucumbenciais tenham prosseguimento na demanda originária, por serem extraconcursais.

Em síntese, a parte Embargante defende existência de contradição, asseverando que os honorários advocatícios são acessórios do principal, ou seja, o crédito é concursal, pois existente na data do pedido de recuperação judicial, e posteriormente, seja declarada a novação do crédito e ainda, seja o processo extinto, bem como, seja determinada a sua habilitação junto aos autos de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado, bem como evitar qualquer ato constritivo nos presentes autos.

Pede que os embargos sejam acolhidos, sanando o vício apontado.

Em sede de contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 158405154) opostos por
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
figurando como Embargado: SÍLVIO HENRIQUE CORREA,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1017014-31.2022.8.11.0000,
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a
penas para
DECLARAR
como
concursal, submetendo o crédito referente aos danos morais aos efeitos da recuperação judicial, e para
DETERMINAR
que os honorários sucumbenciais tenham prosseguimento na demanda originária, por serem extraconcursais.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONCENATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL ATINENES AO DANO MORAL - FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPEREAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ SOB RITO DE REPETITIVOS (TEMA 1051) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que diz respeito aos danos morais, o c. STJ em julgamento pelo rito dos repetitivos – Tema 1.051, posicionou-se no sentido de que deve ser observado o fato gerador, ou seja, o evento danoso, de modo que deve tal crédito ser considerado concursal, pois ocorrido antes do pedido de recuperação; ao contrário do que ocorreu com relação aos honorários sucumbenciais, eis que estes foram fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial, devendo portanto, ser considerado extraconcursal, devendo prosseguir na demanda originária”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, posicionando-se pela submissão do crédito principal à recuperação judicial, podendo-se os honorários, diante da natureza extracontratual ser tratados na demanda originária.

Vejamos:

“(...)
Ao revés, posiciono-me no sentido de que os honorários por sucumbência advocatícios não se submetem aos efeitos da recuperação, tendo em vista que foram fixados em sentença, a qual foi prolatada depois do pedido de recuperação judicial.

Novamente trago um trecho do parecer ministerial:

“(...) Situação diversa é dos honorários sucumbenciais que também são objeto do cumprimento de sentença, tendo em vista que se originam na sentença, e como fora proferida em 28/02/2017, portanto, posteriormente a 20/06/2016, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.
Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020)
5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos.
Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) - grifo proposital

Aliás, em caso semelhante, esta E. Corte corroborou o presente entendimento, determinando a submissão dos danos morais aos efeitos da recuperação judicial, em razão da ocorrência do fato gerador ser anterior ao pedido, e os honorários sucumbenciais permaneceram como créditos extraconcursais:

"RAI 1018434-42.2020.811.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - HABILITAÇÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A matéria relacionada à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição foi julgada pelo rito dos repetitivos, Tema n. 1.051, sendo pacificado pelo STJ o entendimento de que a data do fato gerador, e não a da sentença que o declara, é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

II - Quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à sua percepção, e, por consequência, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal, mas, se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

III - Como a Recuperação Judicial da agravante foi pleiteada em 20/06/2016, o crédito relativo aos danos morais é concursal, pois anterior à RJ. Dessa forma, após a sua liquidação no juízo a quo, cumpre ao próprio credor se habilitar na RJ. Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, por ter origem em julgamento realizado em 2018, depois do pedido de RJ, é extraconcursal, portanto deve prosseguir no juízo da causa.

(N.U 1018434-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, publicado no DJE 10/06/2021) – grifo proposital.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso apenas para
DECLARAR
como
concursal, submetendo o crédito referente aos danos morais aos efeitos da recuperação judicial, e para
DETERMINAR
que os honorários sucumbenciais tenham prosseguimento na demanda originária, por serem extraconcursais
”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações, em consonância com o parecer,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023